Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740772-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (00411132820018070001) proposto por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor do agravante, decisão no seguinte teor: “Ciente do julgamento do Agravo de ID no 142252107. Certifique a secretaria se houve o decurso do prazo para que o executado desocupe o imóvel, nos termos do mandado de ID no 136947678. Caso tenha transcorrido, fica desde já autorizada a expedição de mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel, devendo ser promovida a diligência acompanhada pelo representante da arrematante, que deverá fornecer meios para cumprimento do mandado, e, sendo o caso, promover o encaminhamento dos bens do executado ao depósito público, caso a parte ré não providencie a retirada de seus pertences. Ressalto ao arrematante que a carta de arrematação foi expedida no ID no 136947674, devendo ser promovido seu registro na matrícula do imóvel. Sem prejuízo, certifique a secretaria se foi cumprida a determinação de ID no 140030441 pelo credor. Caso negativo, reitere-se a ordem. Intimem-se.” (ID 142497502, autos originários). E o Pedido de reconsideração foi decidido nos seguintes termos: “Ciente da manifestação da autora de ID no 142799760. Aguarde-se a resposta ao ofício de ID no 136947679. Noutro giro, nada tenho a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo executado GERINO DE ARAUJO SANTANA (ID no 137201209) no tocante à obrigatoriedade de registro da carta de arrematação para que o arrematante seja imitido na posse do bem arrematado, visto que tal providência é dispensável, conforme entendimento do Eg. TJDFT, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. DEPÓSITO REALIZADO. 1. Nos termos do artigo 901, § 1o, do Código de Processo Civil, efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, não há óbice à expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. Decisão: CONHECIDO E PROVIDO, UNÂNIME." (Acórdão Número: 1080143, data de Julgamento: 07/03/2018, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Data da Intimação ou da Publicação no DJE : 12/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação ao pedido de comprovação da intimação do ato de desocupação, indefiro o pedido do devedor, mormente porque a diligência praticada pela Oficiala de Justiça e certificada nos autos possui fé pública. Ademais, a realização de atos processuais por meios eletrônicos é adequada, conforme Jurisprudência desta Corte, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. PORTARIA GC 34. POSSIBILIDADE. PROVA REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e outros simulares para essa finalidade, desde que: 1) detalhada a comprovação da realização do ato por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado; 2) contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual; 3) quando verificado prejuízo concreto ao réu. 2. O art. 7o da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autoriza a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, através de ligações, por meio de aplicativo de mensagem (Teams, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial). 3. Na hipótese, o Oficial de Justiça entrou em contato com ambos os apelantes, por meio de ligação e mensagem no aplicativo WhatsApp, encaminhou o mandado de citação e, para comprovar o efetivo cumprimento do mandado, recebeu e juntou aos autos cópia de suas identidades. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão Número:1439394, Data de Julgamento: 20/07/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE: 16/08/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, prossiga-se nos termos do 3o parágrafo da decisão de ID no 142497502. Intimem-se.” (ID 143381948). GERINO DE ARAUJO SANTANA (executado/agravante), nas razões recursais, alega que: “Trata-se de Ação de execução nos autos do Processo no 00411132820018070001 promovida por ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em desfavor de JUAREZ ARAÚJO SANTANA e seus fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA, ora agravante e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. No curso da ação executiva, restou determinada a penhora do imóvel (I.D 31421272) localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18 – Lago Sul – Brasília – DF, matrícula no 1514, pertencente aos fiadores e ora autores, como forma de garantir a satisfação do crédito. Em face da inadimplência, foi promovido o Leilão do bem em questão, tendo sido o imóvel arrematado (Auto de Arrematação no 115522791) do imóvel lote do Terreno no 18, DA QL-A/3, DO SHI/SUL - BRASÍLIA/DF, matrícula n.o 1514, 1o RI/DF) no valor de R$3.475.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Conforme Certidão de I.D no 117181905 houve a ratificação da arrematação de I.D 115522791, conforme decisão de I.D no 116180304. Pois bem, na data presente, conforme Decisão de I.D no 142497502, o juízo de origem dispôs sobre a expedição de mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel.” (ID 41808672, p.4). Sustenta que a decisão agravada “determinou a expedição do Mandado de Imissão na Posse do imóvel e seu cumprimento, indicando inclusive sobre o acompanhamento da diligência pelo representante do Arrematante, sem sequer este trazer aos autos a comprovação de registro da Carta de Arrematação. Máxima Vênia Excelências, sequer o juízo de origem aguardou o registro da Carta para que, em momento posterior determinasse a expedição/cumprimento do Mandado de Imissão na Posse do imóvel”. Afirma que “o registro da arrematação é exigência imposta pelos arts.167, I, item 26, e 169 da Lei n. 6.015/1973 - Lei de Registros Públicos. Consigne-se que ordenamento jurídico vigente estabelece que a aquisição de propriedade de bem imóveis se dá com o respectivo registro. Nesse sentido, tratando-se de bem imóvel, a transferência do domínio somente se consuma com o registro do título aquisitivo, com a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis competente”. Sustenta que “a posse fundamentada no domínio do imóvel arrematado em hasta pública em que a transferência do domínio ocorra somente com o registro da carta de arrematação no ofício de imóveis correspondente não viabiliza a imissão do agravante na posse do imóvel antes de efetivada essa medida”. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, requere a concessão deste, sustando-se “o elemento que evidencia a probabilidade do direito, conforme precedentes acostados, consiste na necessidade do registro da Carta de arrematação como elemento essencial para que haja determinação de expedição e cumprimento do Mandado de Imissão na posse e seus atos posteriores; sequer houve a comprovação do registro do instrumento perante o cartório de imóveis. Nesse compasso, o elemento que evidencia o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se dá pelo fato do agravante ser coagido às pressas a desocupar o imóvel, tendo em vista a situação de grave vulnerabilidades, tanto de saúde quanto financeira.” (ID 41808672, p.11). Ao final, requer: “i) i) Seja conhecido e provido integralmente o presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida de forma de forma a sobrestar os efeitos da Decisão de I.D. no 142497502 no que tange a determinação de expedição do Mandado de Imissão na Posse e atos posteriores, para que haja o sobrestamento da ação até que seja trazido aos autos de execução o registro da Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis; ii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão recorrida de I.D. no 142497502 no que tange a determinação de expedição do Mandado de Imissão na posse e atos posteriores de cumprimento até o julgamento do presente recurso; iii) A concessão da Gratuidade de Justiça, tendo em vista a mudança da situação financeira do agravante, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo.” (ID 41808672, p.20). Sem recolhimento do preparo em razão da gratuidade deferida ao agravante nos autos do agravo de instrumento n. 0727670-34.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o agravante não tem interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça (ID 40483857, p. 22); tal benefício já foi deferido do agravo de instrumento n. 0727670-34.2022.8.07.0000. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. GERINO DE ARAUJO SANTANA (executado/agravante) se insurge contra a decisão interlocutória pela qual “autorizada a expedição de mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel”. Alega, em suma, que o mandado de imissão na posse só pode ser deferido após o registro da carta de arrematação, requisito legal para comprovar a transferência e o domínio do imóvel. E requer “concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão recorrida de I.D. no 142497502 no que tange a determinação de expedição do Mandado de Imissão na posse e atos posteriores de cumprimento até o julgamento do presente recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consta dos autos que o bem imóvel penhorado foi alienado judicialmente (ID 115522791) e efetivada a assinatura dos autos de arrematação (ID 116180304). O art. 903 do CPC preceitua que a arrematação se considera perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, arrematante e leiloeiro: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” Referido dispositivo legal tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas. Contudo, por se tratar de arrematação de bem imóvel, a transferência do domínio segue a forma prescrita pelo artigo 1.245, caput e § 1o do Código Civil -, ou seja, exige o registro do título (a carta de arrematação) no correspondente ofício de registro de imóveis. No mesmo sentido, o art. 168, II, alínea “e” da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que também exige o registro da arrematação no ofício de registro de imóveis. Desse modo, têm-se que o arrematante em favor de quem já foi expedida a carta de arrematação não pode, antes de registrá-la, exigir sua imissão na posse do imóvel arrematado (equivocada a afirmação na decisão agravada de que “tal providência é dispensável” para imissão na posse) porquanto, nos termos do 1.228 do Código Civil, é o proprietário quem tem “a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. No sentido, a jurisprudência do STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE. ( ) 3. A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente. 4. Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238502 MG 2011/0006672-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013)” Neste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL OCUPADO. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. 1. Os direitos do arrematante de imóvel, dentre os quais a imissão na posse/propriedade do bem, somente ficam caracterizados mediante o registro da carta de arrematação no Cartório Imobiliário competente. 2. Evidenciado que o arrematante não promoveu o registro da carta de arrematação e a notificação do ocupante para fins de imissão na posse do imóvel, não há como ser reconhecido o direito à indenização pela ocupação do bem arrematado. 3. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pela autora julgado prejudicado.” (Acórdão 1144408, 20160110724353APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 492/493) “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. DESNECESSIDADE DE NOVA AÇÃO. 1. Cabível o processamento nos próprios autos de origem do pedido de imissão na posse, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da efetividade das decisões judiciais, não sendo necessária a propositura de ação autônoma pelo arrematante. 2. Muito embora não se deva exigir do adquirente do imóvel arrematado a propositura de nova ação para imitir-se na posse do bem, somente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária com o registro do título aquisitivo estará o arrematante apto a exigir sua imissão na posse do imóvel. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 808671, 20140020110424AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 5/8/2014. Pág.: 155) Assim, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora